Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701026-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: ADRIANO POMPEU PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 67857578) interposto por CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA em face de ADRIANO POMPEU PEREIRA DA SILVA ante decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0745172-12.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, nos termos a seguir (ID 219897655 na origem): 1. Mantenha-se o sigilo do documento de ID 218848157, por ser proveniente de agravo de instrumento ao qual a 2a instância decretou segredo de justiça. 2.A primeira ré peticionou no ID 219441262, insurgindo-se contra o bloqueio de valores que foi deferido na decisão de ID 218769562 como forma de dar efetividade à tutela de urgência deferida ID 214880423, ante o reiterado descumprimento por parte das rés. Em suma, a primeira ré alegar estar impossibilitada de reativar o plano de saúde do autor por já ter sido extinto o vínculo contratual em razão da inadimplência da administradora, ora segunda ré. Alega, também, sua ilegitimidade passiva. Afirma, ainda, que a manutenção do bloqueio prejudica o seu funcionando, ocasionando sérios prejuízos a ela, a seus funcionários e pacientes. Por fim, sustenta que o bloqueio violou o princípio da menor onerosidade. Nada a prover sobre a alegação de impossibilidade do cumprimento da tutela de urgência por não ser mais o autor beneficiário do plano de saúde ofertado por ela, posto que tal questão já foi submetida à apreciação da 2a instância, por meio da interposição do agravo de instrumento no 0749773-64.2024.8.07.0000, nos termos da petição cuja cópia foi juntada no ID 218870627, que teve o pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido (ID 218848157). Nada a prover sobre a alegação de ilegitimidade passiva, por ser matéria de defesa a ser deduzida em contestação. A alegação de que o bloqueio de valores teria prejudicado o seu funcionamento carece de plausibilidade, haja vista que a primeira ré é instituição de grande porte e, conforme descrito no ID 219145504, somente foi mantido bloqueada importância de R$ 4.000,00, o que, com certeza, não inviabilizará as atividades da demandada. Por fim, em relação a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade, a primeira ré sequer indicou de que outra forma poderia ser efetivada a tutela de urgência, em substituição ao bloqueio de valores. Face o exposto, indefiro o pedido de desbloqueio de valores. Expeça-se alvará de levantamento de R$ 4.000,00 e acréscimos legais em favor do autor, independentemente de preclusão. 3. Após, aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de réplica. Indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 67918469), nos seguintes termos: Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiro, porque o direito vindicado é controverso, na medida que a alegação de impossibilidade de mantença do plano já foi decidida em outro momento, como assinalado na decisão de origem (AGI 0749773-64.2024.8.07.0000). Além disso, o Agravante pleiteia revogação da tutela de origem alegando genericamente a inexistência dos requisitos, sendo que o objeto do presente pedido de concessão de efeito suspensivo deve se lastrear na demonstração, por parte do Agravante, dos seus próprios requisitos, e não apenas impugnando a tutela anteriormente concedida, ainda mais invocando genericamente que o Agravado não cumpriu os requisitos. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo também não se verifica nesse juízo de cognição sumária, porque o Agravante traz alegação de dano genérico e que não encontra mínimo lastro documental, uma vez que não constam dos autos elementos que demonstrem concretamente prejuízo ao grande contingente de sujeitos mencionados pelo Agravante, a saber: colaboradores, prestadores de serviços e funcionários da operadora de saúde. Também se ressalta que o pedido liminar se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do Dr. Wagner Duccini, OAB/SP no 258.875, OAB/RS no 134608A, OAB/RJ no 259896, OAB/ES no 40.877, OAB/DF 81.429, OAB/MA no 29.039A e OAB/PE n.o 66.087, com escritório constante no rodapé desta página, e endereço eletrônico contato@alvesoliveira.adv.br., com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Intime-se o Agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Interposto agravo interno (ID 68696441). Alega o Agravante, em suma, que que o Agravado não é mais beneficiário do plano de saúde da Agravante, devendo o presente recurso ser acolhido para determinar a suspensão da Tutela de Urgência concedida e desobrigar a Agravante a arcar com os custos de clínica e profissionais fora de sua rede credenciada, bem como realizar a liberação dos valores bloqueados. A Procuradoria de Justiça do MPDFT oficiou pelo conhecimento e não provimento de ambos os recursos (ID 72604306). Intimada a parte Agravante para se manifestar sobre a eventual preclusão na discussão das matérias elencadas no presente recurso e, consequentemente, sobre o interesse processual no prosseguimento do feito, respondeu a chamamento desta Relatoria apenas para repisar os argumentos expostos nos recursos, ou seja, argumentar acerca da sua ilegitimidade em custear o tratamento tendo em vista a migração de plano ocorrida (ID 72986483). DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos argumentos expostos no recurso, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, tendo em vista que o agravo carece de pressuposto à sua admissibilidade. Em que pese os argumentos da Agravante, observa-se que a questão relativa à impossibilidade do cumprimento da tutela de urgência por não ser mais o Autor, ora Agravado, beneficiário do plano de saúde ofertado por si, já foi submetida à apreciação da 2a instância, por meio da interposição do agravo de instrumento no 0749773-64.2024.8.07.0000. No referido agravo de instrumento, a parte Agravante CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA, argumenta que “está impedida de cumprir a tutela de urgência, posto que, a Agravada não é mais beneficiária do plano de saúde da Agravante CEAM. Isso porque a beneficiária era vinculada a um plano de saúde coletivo por adesão, administrado pela empresa QUALICORP. Nesse contexto, é fundamental destacar que a relação contratual entre o CEAM e a QUALICORP foi encerrada, não havendo mais qualquer obrigação de cobertura por parte da Agravante”. Contudo, no Acórdão proferido por esta Turma Cível (agravo de instrumento no 0749773-64.2024.8.07.0000), sob a Relatoria do Desembargador LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, restou consignado que (excertos): [...] Os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direito alegado, em especial porque a parte autora é beneficiária do plano de saúde, possui prescrição médica para sua internação e, ainda, tal internação já foi realizada com a indicação de que o pagamento seria realizado pelas rés, conforme contrato acostado aos autos, o que demonstra o prévio credenciamento da clínica para o recebimento dos pacientes. Verifica-se, ainda, que o plano de saúde foi suspenso, ao que tudo indica em razão de eventual inadimplemento. Ocorre que tal inadimplemento não é o inadimplemento da parte autora, haja vista os comprovantes de pagamento acostados aos autos, mas, sim, o inadimplemento da ré perante terceiros. Evidente, portanto, que a parte autora não pode ser impedida de usufruir a cobertura contratual a que faz direito em razão da inadimplência da corré, com grave perigo à sua saúde. [...] Ademais, eventual desacerto entre a administradora e o plano de saúde deve ser resolvido entre elas, porque são solidariamente responsáveis (art. 25, §1o, CDC) e não há relação direta entre o esse último e o consumidor. Há regra expressa na Lei no. 8.078/90 assegurando ação de regresso contra o causador do dano pelos demais fornecedores inocentes e integrantes da cadeia de serviço ou produto (par. único art. 13 e art. 88). Importante ressaltar que de acordo com o disposto no art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Ademais, a Agravante já peticionou no ID 225109913 (processo de referência) insurgindo-se contra o bloqueio de valores em suas contas bancárias. Ocorre que se limitou a repetir na referida peça os argumentos apresentados na petição de ID 219441262 (processo de referência), que teve por objeto a impugnação ao bloqueio anterior, o qual já foi analisado e rejeitado, nos termos da decisão de ID 219897655 (processo de referência) pelo Juízo de origem a ensejar a preclusão. Assim, a questão examinada e decidida pelo Juízo de Origem, a qual não fora objeto do competente recurso, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, pois é defeso ao Juiz decidir sobre questões já apreciadas relativas à mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos recursos por serem inadmissíveis diante da preclusão. Publique-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n° 31, de 21 de maio de 2009. Brasília, 25 de junho de 2025 11:55:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador